Tribunal: TJMT
Processo: 0008521-78.2016.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008521-78.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELMA VALDINEIA NEVES DE ARRUDA - CPF: 026.098.161-38 (EMBARGANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), VANILDA LUCILENE NEVES DE ARRUDA - CPF: 016.735.341-12 (EMBARGANTE), FRANCISCO LINO DE ASSIS - CPF: 172.197.011-87 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO SAVOLDI NETO - CPF: 684.473.880-34 (EMBARGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (REPRESENTANTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REALIZADO APÓS MESES DO FATO – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO –– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANILDA LUCILENE NEVES DE ARRUDA E OUTRO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos embargantes, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REALIZADO APÓS MESES DO FATO – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diversamente do que sustentou a parte autora, as provas juntadas nos autos são precárias e insuficientes para comprovar a culpa dos apelados pelo evento ocorrido, haja vista que não possui boletim de ocorrência realizado na data do fato, bem como não há testemunhas oculares. Portanto, restando desatendido o disposto no artigo 373, I, do CPC, impositiva a manutenção da decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.” - (ID.167499151).”

Em suas razões, de ID.175024170, o embargante aduz omissão e contradição no acórdão quanto às provas coligidas nos autos.

Contraminuta no ID. 168948161 e ID. 170972697.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão que as provas juntadas nos autos são precárias e insuficientes para comprovar a culpa dos apelados pelo evento ocorrido,
in verbis:

" Compulsando os autos, verifica-se que não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial pela insuficiência de prova do alegado. (...)

O boletim de ocorrência acostado nos autos foi confeccionado pelas requerentes dois meses após o acidente (Id. 153917830 - Pág. 25), e as testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram o acidente. Com efeito, diversamente do que sustentou a parte autora, as provas juntadas nos autos são precárias e insuficientes para comprovar a culpa dos apelados pelo evento ocorrido. É cediço que compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão inicial (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva. ”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023